Tribunal: TJMT
Processo: 0018192-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018192-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (APELANTE), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), IVONETE COSTA NOGUEIRA - CPF: 015.720.433-26 (APELADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DO ESTADO HIPOSSUFICIENTE – MÉRITO – POSSE E BOA-FÉ – COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez comprovado que a terceira embargante firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, de forma mansa e pacífica, além de estar ausente qualquer evidência ou mesmo indícios de fraude, a sentença que a reconheceu como possuidora de boa-fé deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018192-45.2018.8.11.0041

APELANTE:

JOSIMAR NUNES DA SILVA

APELADO:

IVONETE COSTA NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMAR NUNES DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, da 4a Vara Cível da Comarca desta Capital, nos Embargos de Terceiro ajuizados por
IVONETE COSTA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, confirmando a medida liminar, tornou definitiva a manutenção de posse do imóvel, objeto da lide, em favor da embargante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

O apelante relata que
“O Apelante/embargado propôs ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido liminar em face de CLEBER SEBASTIÂO MOREIRA (processo no 0045460-50.2013.811.0041), pelo fato do senhor Cleber não ter adimplido o contrato pactuado entre as partes”
– sic, alegando, na oportunidade, que a adquiriu o imóvel, com justo título e de boa-fé, pelo valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo pago por meio de um terreno, um veículo e vários cheques.

Nesse ponto, o apelante defende que não se pode considerar a boa-fé da apelada
“pelo fato de está na posse da propriedade que não lhe pertence, o que permite concluir que a mesma fraudou o contrato de compra e venda, simulando um pagamento que não existiu, descaracterizando assim um terceiro de boa-fé”
.

Para tanto, aduz que não há qualquer comprovação do pagamento do imóvel, seja pela entrega dos bens ou pela quitação dos cheques, asseverando que
“em que pese à juntada de contrato de compra e venda pela Apelante/Embargante, deve ser observado que o mesmo é muito genérico e não há nos autos qualquer outro documento que possibilite verificar se o mesmo realmente existiu e se esteve apto a gerar seus efeitos, ante a ausência de comprovação da adimplência dele”
- sic.

Aponta que o imóvel não possui registro em cartório, ou seja, não é escriturado, de modo que
“a propriedade de do imóvel objeto da demanda é comprovada através de cadeia de cessões de direitos aquisitivos, onde cada cedente repassa ao cessionário os direitos sobre o imóvel, após a quitação do contrato de compra e venda celebrado” – sic,
sendo que é o último cessionário de direito.

Por essa razão, alega que
“a Apelada nunca se preocupou em constatar que se o Sr. Cleber realmente possuía um único documento, mesmo que fosse um contrato fajuto, capaz de comprar que possuía o direito sobre o bem, apenas “comprou” um imóvel sem qualquer garantia que pertencia ao vendedor” – sic,
concluindo que
“não pode ser prejudicado pela desídia da Apelada, vez que esta deve buscar seus direitos perante o Sr. Cleber, que vendeu algo que não lhe pertencia” – sic.

Assim, pugna pela concessão da justiça gratuita, bem como o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas pela apelada no Id. 105681959, onde impugna a justiça gratuita pleiteada pelo recorrente, com base no seu perfil público no Instagram que demonstra que é
“claro que não há nenhuma dificuldade financeira por parte do apelante, que realiza viagens com despesas altíssimas, haja vista o alto custo de passagens aéreas, alto preço do combustível caso utilize veículo, hospedagem em hotéis de alto padrão, etc.”

Quanto ao mérito, aduz que os embargos de terceiro que ajuizou funda unicamente em posse, concluindo que
“O Apelante SEQUER possui legitimidade para questionar se houve ou não pagamento, quem poderia arguir tal assunto, em tese, seria o vendedor do imóvel e não o Apelante, pois este NÃO POSSUI LEGITIMIDADE ALGUMA PARA QUESTIONAR SE HOUVE OU NÃO PAGAMENTO DO IMÓVEL, DA POSSE” – sic.

Sustenta que
“Como provado inequivocadamente, por meio de documentos e testemunhas, a posse é legítima, mansa, pacífica, de longa data e por estes motivos foi devidamente reconhecida em sentença” – sic,
razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
sobre a apelação interposta por
JOSIMAR NUNES DA SILVA
, cabe frisar que, em atenção à impugnação da justiça gratuita trazida pela apelada em suas contrarrazões (Id
105681959
), juntamente com os pedido e documentos apresentados nas próprias razões a
gratuidade

pleiteada nesta instância deve ser
indeferida
.

Sabe-se que o acesso ao Judiciário deve ser amplo e recepcionado com liberalidade, mesmo porque pobreza não se confunde, ao menos aos olhos da lei, com miserabilidade ou indigência, sem considerar que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §4o, do CPC).

De outro norte, no que tange ao pedido de justiça gratuita, releva assinalar que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No entanto, cumpre esclarecer que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF,
in verbis
:

“Art. 5o - omissis

(...)

LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Portanto, o texto constitucional exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária.

No mesmo sentido, o artigo 99, § 2o do CPC estabelece:

“Art. 99 – omissis

(...)

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

In casu,
observa-se que a apelada, a justificar o indeferimento do benefício, anexou fotos da rede social do apelante que demonstra, a princípio, o seu alto padrão de vida. No entanto, o que de fato confirma tal premissa é a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio apelante que indica que seu patrimônio ultrapassa um milhão e meio de reais (Id. 105681955)

Desse modo, embora não se exija que a parte apresente condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, vê-se que, na hipótese dos autos, o padrão de vida destoa, e muito, do que é razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício.

Diante de tais evidências, portanto, tenho que o
apelante
, de fato,
não faz jus a gratuidade judiciária
, razão pela qual
INDEFIRO
o benefício pleiteado, permitindo ao recorrente, contudo, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
comprove o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Quanto ao
mérito
, os autos revelam que a ora apelada ajuizou os presentes embargos de terceiro em razão da imissão de posse determinada no Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse, onde o ora apelante moveu contra Cleber Sebastião Moreira, cujo objeto do contrato é uma Chácara, Lotes 05 e 06, quadra 04, do empreendimento Quintas do Bandeira II, localizada no município de Cuiabá-MT.

Vale anotar que o marido da embargante/apelada, Sr. Hélio Batista Neves, também ajuizou embargos de terceiro contra o mesmo comando judicial, sob o n. 0013434-23.2018.8.11.0041, cuja sentença de procedência, conforme pesquisa na plataforma do PJE, já transitou em julgado.

Na hipótese dos autos, após o seu regular processamento, sobreveio o mesmo resultado e, por consequência, a insurgência do ora apelante que, em suma, defende a ausência de boa-fé da apelada e a comprovada propriedade do imóvel por meio cadeia de cessões de direitos aquisitivos, onde é o último cessionário de direito.

Pois bem. Consta da inicial que a ora apelada afirma que o embargado/apelante tinha conhecimento do negócio de compra e venda realizado pelo seu esposo e o Sr. Cleber Sebastião Moreira, tanto que ação de rescisão noticiou que havia terceiros ocupando o imóvel.

Além disso, sustenta que Cleber vendeu o imóvel para o embargado no ano de 2009 e depois de dois anos, recomprou o imóvel do embargado, contrato este que foi objeto da ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse, sendo que a sua aquisição se deu em 2011 pelo preço, de R$ 180.000,00, cujo instrumento de compra e venda o ora apelante denomina de fraudulento.

Os autos também dão conta que a instrução ocorreu por meio da utilização de prova emprestada, onde se aproveitou os depoimentos das testemunhas realizados nos Embargos de Terceiro N. 0013434-23.2018.8.11.0041, opostos pelo marido da embargante/apaleda, Sr. Hélio Batista Neves.

Naqueles autos, como bem lançado na sentença recorrida, foi colhida as declarações do Sr. Divino Caitano de Souza na condição de informante, pois foi quem cedeu os direitos sobre o imóvel para o Sr. Cleber Sebastião Moreira, ocasião em que se concluiu que a solução da lide deve dar-se exclusivamente sobre a posse.

Eis o excerto do julgado nesse tocante:

“(...) Na oitiva de Divino Caitano ficou esclarecido que esteve no imóvel depois de tê-lo vendido para Cleber, em razão de que a conta de energia do imóvel, que ainda estava em seu nome, foi inadimplida e seu nome inserido em órgão restritivo de crédito.
Nesta única ocasião em que esteve no imóvel depois de tê-lo vendido para Cleber, quem estava na posse do imóvel era Hélio e a família
.

Também ficou esclarecido que as diversas compras e vendas do imóvel eram feitas apenas por meio de contrato, não havendo escrituração e transferência de domínio. Portanto, o domínio da área não é de nenhuma das partes envolvidas, tampouco do primeiro (Divino Caitano) que vendeu ao Cleber, tratando-se, na verdade, de diversos contratos em que um cedeu ao outro os direitos sobre o imóvel
.

Desta forma,
a solução da lide deve dar-se exclusivamente sobre o direito de posse, posto que é admissível a oposição de embargos de terceiro com base na posse por meio de compromisso de compra e venda não levado a registro, nos termos da Súmula 84 do STJ.

Neste ponto, em que pese o embargado alegar que a embargante não comprovou o pagamento do preço do contrato firmado com Cleber, é fato incontroverso e comprovado por testemunhas que quem exercia a posse sobre o imóvel era a embargante e seu esposo Hélio desde quando a obtiveram por transferência de Cleber, em 2011. No depoimento pessoal que prestou, o embargado Josimar declarou que esteve na Chácara depois de tê-la vendido de volta para Cleber e avisou Helio que Cleber havia “quebrado” o contrato e afirma que Cleber não podia ter vendido a Hélio se não pagou pela recompra que fez de Josimar.

Assim, no depoimento pessoal o embargado reconhece que a posse do imóvel era de Hélio e da embargante, esposa de Hélio.
Na verdade, o que ressai dos autos é que Cleber “enganou” tanto a embargante quanto o embargado, pois recomprou a chácara de Josimar no ano de 2011 e no mesmo ano vendeu para Hélio, esposo da embargante, e a embargante e seu esposo passaram a exercer na posse.

Todavia, Cleber não pagou pela recompra da chácara para Josimar. Contudo, não restou comprovado nos autos a má-fé da embargante e de seu esposo, pois tiveram a posse transferida por Cleber por contrato e desde então exerceram referida posse
. (...)” – sic Id. 105680997 – sem destaque no original.

Sob esse prisma, irretocável a bem lançada sentença.

É que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio da Súmula N. 84, é no sentido de que: "
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro",
cuja hipótese amolda-se perfeitamente ao caso.

Aliás, sobreleva ressaltar que o embargado, ora apelante, não fez qualquer prova para desconstituir o alegado pela ora apelada, cujo ônus lhe incumbia por força do artigo 373,II do CPC. Ou seja, em pese sustentar seu direito à propriedade, certo é que quem estava na posse desde o início do litígio era a Sra. Ivone e o seu esposo Hélio, tanto que os embargos de terceiro por ele aventado já se encontra coma sentença de procedência transitada em julgado.

Nesse passo, torna-se inócua a comprovação do pagamento pela área a fim de caracterizar a boa-fé da possuidora, primeiro porque incontroverso nos autos de que não havia transferência de domínio em qualquer dos sucessivos negócios e, depois, independentemente da existência de escritura pública registrada no cartório imobiliário, a parte que sofrer ameaça de turbação ou esbulho, está legitimada a ingressar em juízo, via embargos de terceiro, para garantir a posse de imóvel constrito judicialmente.

Assim, como não restou comprovado que a aquisição do imóvel pela apelada se deu de maneira fraudulenta, deve ela ser tida como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, o próprio embargado/apelante reconhece que na época de realizou a recompra do imóvel tinha conhecimento da posse da terceira.

A propósito, guardadas as devidas proporções, são os precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO –– POSSE FUNDADA EM CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DISTRATO – REGISTRO – PRESCINDÍVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Expressa o art. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula no 84 do STJ).
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00020568120188110005 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTERIORMENTE À EFETIVAÇÃO DA PENHORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 84/STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”. Demonstrada a boa-fé do adquirente, mostra-se correta a sentença que desconstituiu a penhora.”
(TJ-MT - AC: 00115406320178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, restou demonstrado nos autos que o embargante não só é o proprietário do imóvel litigioso, como também dele tem a posse desde o ano de 1998. 3.
Destaca-se que, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pelo apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que deve ele ser tido como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação de execução.”

(TJ-MT 00145228220158110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o indeferimento da gratuidade da justiça,
determino que o apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022